Tribunal: TJDFT
Processo: 0726606-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RÉU REVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA NÃO INFORMADA AO CREDOR. BOA FÉ E LEALDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 504 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decretada a revelia da Ré, ocorre a preclusão quanto à discussão da matéria fática, sendo vedada sua análise em sede recursal.
2. O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato sem informar ao credor, frustra as tentativas regulares de sua citação e, portanto, não tem o direito de alegar que o referido ato não ocorreu de forma válida, em atenção ao princípio da boa-fé e lealdade contratual.
3. Nos termos do Enunciado n. 504 da Súmula do STJ, “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”.
4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, negou-se provimento.